Tribunal: STF
Processo: ARE 1478578
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 29), interposto por Mirta Amelia Rockembach, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (e. doc. 23), ausência de legitimidade recursal do recorrente indicado na petição.



    Nas razões recursais, o Recorrente informa que a indicação do nome do recorrente decorreu de mero equívoco na qualificação da peça, onde constou nome de outra pessoa. 



    Defende que "demonstrada a boa-fé objetiva da parte, respeitados, ainda, os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, cumpre reconhecer a incidência do princípio da instrumentalidade das formas ao caso, na medida em que evidente o mero equívoco na indicação do nome do recorrente."



    Salienta que a indicação errônea do nome da parte na petição recursal representa simples erro material que não inviabiliza o julgamento do apelo.



    Assevera que o recurso impugna o capítulo dos honorários advocatícios sucumbenciais, de titularidade do patrono da causa que, no caso, a Defensoria Pública. Aduzi que o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do advogado para recorrer, em nome próprio, quanto aos honorários sucumbenciais.



    No recurso extraordinário (e. doc.  21) sustenta-se violação ao artigo 134 da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 1.140.005/RJ/RG (Tema 1002).



    É o relatório. Decido. 



    Reputo inviável a abertura da instância extraordinária.



    Preliminarmente, anoto que o recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito . [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Para além disso, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral (Tema 181):



    A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. RE 584.608, Ministra Ellen Gracie, DJ de 13.3.2009.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios em desfavor da ora recorrente, deixa de incidir na espécie a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente